Tribunal: TJSP
Processo: 2165836-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS e à CEF para verificar se o executado recebe benefício previdenciário ou se possui vínculo empregatício – Impenhorabilidade do art. 833 do CPC que visa a proteger a vida digna do devedor – Possibilidade de eventual constrição de percentual de aposentadoria ou salário (verba alimentar), desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu expedição de ofício ao INSS e à CEF para verificar se o executado recebe benefício previdenciário ou se possui vínculo empregatício – Impenhorabilidade do art. 833 do CPC que visa a proteger a vida digna do devedor – Possibilidade de eventual constrição de percentual de aposentadoria ou salário (verba alimentar), desde que o montante constrito não signifique obstáculo à subsistência do executado – Exceção à regra da impenhorabilidade absoluta em caso de o crédito perseguido ser revestido de caráter alimentar – Honorários advocatícios – Inteligência do art. 833, §2o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165836-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em
que é agravante THIAGO JORDÃO, é agravado MARCO ANTONIO
ANDRIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Agravante: Thiago Jordão
Agravado: Marco Antonio Andrioli
Voto no 25.627
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão que indeferiu expedição de
ofício ao INSS e à CEF para verificar se o
executado recebe benefício previdenciário ou se
possui vínculo empregatício Impenhorabilidade
do art. 833 do CPC que visa a proteger a vida
digna do devedor
Possibilidade de eventual
constrição de percentual de aposentadoria ou
salário (verba alimentar), desde que o montante
constrito não signifique obstáculo à subsistência
do
executado

Exceção
à
regra
da
impenhorabilidade absoluta em caso de o crédito
perseguido ser revestido de caráter alimentar

Honorários advocatícios Inteligência do art. 833,
§2o, do CPC Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO JORDÃO, nos autos do cumprimento de sentença que move contra
MARCO ANTONIO ANDRIOLI, objetivando a reforma da decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Judicial do Foro de Santa Rita do Passa
Quatro, Dra. Nélia Aparecida Toledo Azevedo, que
indeferiu a expedição de ofício ao INSS e à Caixa
Econômica Federal para que informem se o executado recebe benefício
previdenciário ou possui vínculo empregatício, por entender que crédito não
tem natureza alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que não obteve êxito na
localização de bens do agravado, motivo pelo qual formulou o pedido de
expedição de ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, para que informem
se o executado atualmente recebe benefício previdenciário ou possui vínculo
empregatício, visando à penhora de percentual do benefício/salário.
Afirma que, ao contrário do que decidiu o Juízo a
quo, o cumprimento de sentença busca exclusivamente a cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais, que detém natureza alimentar.
Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Ausente
contraminuta,
os
autos
foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Judicial do Foro de
Santa Rita do Passa Quatro, Dra. Nélia Aparecida Toledo Azevedo, que
indeferiu a expedição de ofício ao INSS e à Caixa
Econômica Federal para que informem se o executado recebe benefício
previdenciário ou possui vínculo empregatício, por entender que crédito não
tem natureza alimentar.
O recurso comporta provimento.
O artigo 833 do Código de Processo Civil, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
4
elencar uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o
executado não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma
vida com dignidade. Busca-se proteger o sustento das necessidades
essenciais do ser humano, conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade,
porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não são suscetíveis
de qualquer constrição judicial executiva; são declarados impenhoráveis
certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as
necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte
e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional esses, sim, direitos
de personalidade. A execução visa à satisfação de um credor mas não pode
ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor” (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV. 3a ed., São Paulo: Malheiros, p. 380

sublinhou-se).
Tais garantias acabam por se confrontar com os
interesses dos credores e com o próprio princípio da efetividade da tutela
jurisdicional.
Por este motivo, mesmo em se considerando a
verba
advinda
de
benefícios
previdenciários
como
absolutamente
impenhorável, é possível a flexibilização do dispositivo em comento em
determinadas circunstâncias, como pode ocorrer quando o débito exequendo
também possui natureza alimentar, ou ainda quando a renda se acumula
mensalmente, indicando que a quantia não é imprescindível à sobrevivência.
O próprio texto legal é expresso nesse sentido:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
5
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu
ao dispositivo em questão interpretação extensiva, sedimentando o
entendimento de que o termo “prestação alimentícia” não se restringe aos
alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal.
Nessa linha, interpreta extensivamente a norma
para incluir outras parcelas alimentares, como os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, passando a admitir a penhora sobre o salário
nestes casos.
Ilustram o quanto exposto os seguintes acórdãos:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO.
PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para
o pagamento de honorários periciais.
3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015,
não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo
familiar ou conjugal. Precedentes.
4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
6
sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.
5. Recurso especial provido. (REsp no 1.722.673/SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018 destacou-se)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
REMESSA
ÀS
VIAS
ADEQUADAS.
OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são recurso de rígidos contornos tendentes
a sanar vícios de omissão, contradição obscuridade ou erro material, os
quais não se prestam à rediscussão do julgado.
2. É possível a penhora de percentual dos vencimentos na execução de
honorários advocatícios dado o seu caráter alimentar.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa, nos termos
do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt nos EDcl
no REsp no 1.606.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j.
07.12.2017 destacou-se)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
SALARIAIS.
PENHORABILIDADE.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no
sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art.
833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza
alimentícia. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp no
1.107.619/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.11.2017
destacou-se)
Desse modo, não vislumbro óbice ao deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165836-93.2020.8.26.0000
7
do pedido do exequente, no sentido de expedir ofício ao INSS e à Caixa
Econômica Federal, para que informem sobre a existência de recebimento de
benefício previdenciário pelo executado ou de vínculo empregatício. Ressalto,
contudo, que, considerado o caráter alimentar da verba, a possibilidade de
penhora somente poderá ser apreciada após eventual resposta positiva,
porquanto a restrição não pode impossibilitar ao devedor que mantenha sua
subsistência.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator